Tribunal: TJDFT
Processo: 0719580-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta questão não formulada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal.
2. À míngua de prova, descabido admitir débitos locatícios em desfavor da recorrida referentes a faturas de energia elétrica, prestações de condomínio e IPTU.
3. É obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
3.1. Descabe a cobrança por supostas avarias causadas pelo locatário quando não anexados laudos de vistoria inicial e final, imprescindíveis para atestar as condições do imóvel quando da devolução.
4. Reconhecida a conduta abusiva e ilegal, consistente no bloqueio de energia elétrica no imóvel locado, devida a compensação por dano moral.
4.1. No caso, a quantia arbitrada corresponde a um valor que, ao mesmo tempo, compensa a lesão causada à apelada e repreende, com rigor, o apelante, desestimulando a reiteração da conduta.
5. Apelação conhecida em parte e não provida.